Tribunal: TJBA
Processo: 8008164-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008164-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ANUAL (TFAA). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A – Em Recuperação Judicial contra decisão que, nos autos de execução fiscal promovida pelo Município de Eunápolis para cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental Anual (TFAA) relativa aos exercícios de 2016 a 2020, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. A agravante sustentou: a) necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade decorrente do Mandado de Segurança nº 8005321-79.2024.8.05.0079, no qual se impugna a constitucionalidade da referida taxa; b) impossibilidade de atos constritivos em razão da recuperação judicial; c) nulidade das Certidões de Dívida Ativa. II. Questão em discussão 2. Definir se é cabível a suspensão da execução fiscal com fundamento na prejudicialidade externa, tendo em vista a pendência de julgamento de mandado de segurança que objetiva a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da TFAA, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. III. Razões de decidir 3. O Mandado de Segurança impetrado pela agravante possui probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem, ao considerar que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, conforme decidido pelo STF no Tema 919 de Repercussão Geral. 4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que criam taxas ou condicionantes para o funcionamento de infraestruturas de telecomunicações, reafirmado na ADI 7509 e no Tema 1235 de Repercussão Geral. 5. A pendência do julgamento do mandado de segurança caracteriza situação de prejudicialidade externa, sendo aplicável o art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo executivo quando a decisão de mérito depender de causa conexa. 6. O prosseguimento da execução fiscal antes do deslinde definitivo da controvérsia acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, considerando a possibilidade de constrições patrimoniais indevidas à empresa em recuperação judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a suspensão da execução fiscal n. 8003508-22.2021.8.05.0079, com a consequente suspensão da exigibilidade dos débitos de TFAA nela cobrados, até o julgamento final do MS nº 8005321-79.2024.8.05.0079 ou até ulterior determinação. Teses de julgamento: " 1. A pendência de mandado de segurança que visa à declaração de inconstitucionalidade de tributo municipal, com reconhecimento judicial de probabilidade do direito, autoriza a suspensão da execução fiscal, por configurar prejudicialidade externa. 2. A competência para legislar sobre a instalação e funcionamento de infraestrutura de telecomunicações é privativa da União, não podendo os municípios instituir taxas específicas para esse fim.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008164-26.2025.8.05.0000, sendo Agravante OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Agravado MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça